Tribunal: TJPA
Processo: 0003614-94.2006.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003614-94.2006.8.14.0015
APELANTE: MARIA DAS NEVES RAYOL ARAUJO OYAMA, ROBERTO KATAOKA OYAMA, ADRIENE MADEIRO OYAMA, IRMAOS OYAMA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA., OYAMOTA DO BRASIL S/A, WILSON KATAOKA OYAMA, NELSON TAURO KATAOKA OYAMA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/MAIO/2021.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0003614-94.2006.8.14.0015.

COMARCA: CASTANHAL/PA.

AGRAVANTE:
WILSON KATAOKA OYAMA.

ADVOGADO:
SOLANGE MARIA ALVES MOTA SANTOS – OAB/PA N. 12.764 e RAÍSSA PONTES GUIMARÃES – OAB/PA N. 26.576.

AGRAVADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

ADVOGADO:
ANDRÉ ALBERTO SOUZA SOARES – OAB/PA N. 7.865 e EDISON ANDRÉ GOMES RODRIGUES – OAB/PA N. 16.619.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DECIDIDO MONOCRATICAMENTE, MANEJADOS EM APELAÇÃO CÍVEL TAMBÉM DECIDIDA MONOCRATICAMENTE. POSSIBILIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS IRMÃOS OYAMA LTDA E CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO A CITAÇÃO DE WILSON KATAOKA OYAMA MOTA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 80 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão monocrática
proferida no recurso de Embargos de Declaração que o rejeitou monocraticamente,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra júnior

–
Presidente,
Des. Ricardo Ferreira Nunes, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (3) dia do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0003614-94.2006.8.14.0015.

COMARCA: CASTANHAL/PA.

AGRAVANTE:
WILSON KATAOKA OYAMA.

ADVOGADO:
SOLANGE MARIA ALVES MOTA SANTOS – OAB/PA N. 12.764 e RAÍSSA PONTES GUIMARÃES – OAB/PA N. 26.576.

AGRAVADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

ADVOGADO:
ANDRÉ ALBERTO SOUZA SOARES – OAB/PA N. 7.865 e EDISON ANDRÉ GOMES RODRIGUES – OAB/PA N. 16.619.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
WILSON KATAOKA OYAMA E OUTROS
contra
decisão monocrática (fls. ID Num. 4166565 – Pág. 1-4)
prolatada por este Desembargador, que
rejeitou monocraticamente os Embargos de Declaração, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática guerreada
.

Em suas
razões
, o recorrente trás aos autos os mesmos argumentos expostos nos Embargos de Declaração protocolizados às
fls. ID Num. 4091859 – Pág. 1-17
, aduzindo que não desconhece a procuração que existe nas folhas 192/193 da ação de execução. Ocorre que o agravante sustenta novamente que a mesma não habilita a causídica

aos autos, muito menos lhe obriga a receber citação e ou intimação, só pedindo vistas para xerocopiar os autos.

Após, o recorrente sustenta que não foi avalista, sendo sócio e também avalista, motivo pelo qual qualquer decisão sobre a empresa executada lhe acarreta prejuízos.

Desta forma, o agravante requer a utilização do juízo de retratação, para modificar a decisão agravada, requerendo o reconhecimento da prescrição da dívida.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 4804612 – Pág. 1-13
, aduzindo inicialmente o não cabimento do Agravo Interno. No mérito, sustenta que o C. STJ tem entendido que a cláusula com poderes gerais de foro já basta para conferir poderes para o recebimento da citação, trazendo, para tanto, precedentes o Tribunal Superior.

Sustenta também a juntada de arestos jurisprudenciais incongruentes com o caso em tela, motivo pelo qual requer a aplicação da multa do art. 80 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento
, no Plenário Virtual.

Belém/PA, 13 de abril de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DECIDIDO MONOCRATICAMENTE, MANEJADOS EM APELAÇÃO CÍVEL TAMBÉM DECIDIDA MONOCRATICAMENTE. POSSIBILIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS IRMÃOS OYAMA LTDA E CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO A CITAÇÃO DE WILSON KATAOKA OYAMA MOTA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 80 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inicialmente entendo plenamente possível a protocolização do presente Agravo Interno, ancorado no art. 1.021 do CPC, segundo o qual “
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal
”. Portanto, tendo em vista que este Relator proferiu decisão monocrática na apelação cível, bem como nos Embargos de Declaração protocolizados pelo recorrente, cabe a parte ingressar com o presente Agravo Interno, conforme precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

1. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

2. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se ope legis, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TJPA. 2018.04028048-78, 196.397, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-01, Publicado em 2018-10-03)

ASSIM, REJEITO
a preliminar arguida nas contrarrazões recursais.

Quanto ao mérito, mantenho o entendimento exarado nas decisões monocráticas proferidas tanto na apelação cível, quanto nos embargos de declaração,
por estar fundamentado em precedentes do C. STJ
.

Isto porque, na espécie, em sede dos embargos de declaração, os agravantes sustentam uma contradição na citação de
Wilson Kataoka Oyama Mota e omissão quanto a ausência de citação dos Irmãos Oyama LTDA.

Entretanto, da simples leitura do
decisum
monocrático, constata-se inexistir aludida omissão e contradição, conforme transcrevo a seguir:

Pois bem, da análise do processo de execução, em especial dos documentos de
fls. 192/193
, constato a habilitação da advogada
DANIELLE CECY CARDOSO SERENI – OAB/PA N. 17.320
, como patrona do requerido
WILSON KATAOKA OYAMA
, ora requerente, acostando aos autos procuração, para obter vistas de vários processos, dentre os quais, o
Processo n. 0001408-38.2003.8.14.0015
, a saber, a ação de execução que ora se discute.

Nestes casos, a
JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ
tem entendido o comparecimento espontâneo como ato que supre a citação da parte (art. 214, §1º do CPC/73, atual art. 239, §1º do CPC/2015) também nos casos em que a procuração outorgada possui poderes gerais e contêm dados específicos sobre o processo em que se dá a atuação,
como no caso dos autos
.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. É necessário consignar que o recurso especial subjacente ao presente agravo interno atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."

2.
Conforme entendimento consolidado por esta Colenda Corte, o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta de citação, ainda que representado por advogado destituídos de poderes especiais para recebê-la
.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1155939/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCURAÇÃO. PODERES GERAIS E DADOS ESPECÍFICOS SOBRE O PROCESSO DE ATUAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO CARACTERIZADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
O comparecimento espontâneo, como ato que supre a citação da parte (art. 214, § 1º, do CPC/1973), também ocorre nos casos em que a procuração outorgada confere poderes gerais e contém dados específicos sobre o processo em que se dará a atuação. Precedentes
.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1390104/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)
.

ASSIM
, adotando o entendimento do C. STJ, no qual
o comparecimento espontâneo supre a citação da parte, que também ocorre nos casos em que a procuração outorgada possui poderes gerais e contém dados específicos sobre o processo, em que se dará a atuação
,
entendo inexistir a nulidade apontada
.

Ademais, se porventura, nos autos da ação de execução, o requerente não tivesse sido citado, destaco que o C. STJ possui entendimento de que “
a ausência de citação de um dos
AVALISTAS-EXECUTADOS
não acarreta a nulidade, em se tratando de obrigações solidárias e autônomas. Vício não reclamado pelo exequente”

(REsp 71.604/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/1997, DJ 16/03/1998, p. 108)
.

Neste mesmo sentido:

Execução. Citação de todos os co-devedores. Precedentes da Corte.

1.
A falta de citação de alguns dos co-devedores não impede o prosseguimento da execução
.

2. Recurso especial não conhecido.

(REsp 663.202/PE, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2007, DJ 01/08/2007, p. 456)

ASSIM
,
fundamentado em precedentes do C. STJ
, aplicáveis ao presente caso,
INDEFIRO o pleito formulado pelo requerente de
nulidade da sentença
e
prescrição
, sob a alegação de inexistência de citação
.

Portanto, conforme se pode verificar no
decisum
embargado, as matérias apontadas nos presentes Embargos foram devidamente enfrentadas, tendo o recurso ora em análise nítido caráter de rediscussão das matérias
.

Por derradeiro, quanto a aplicação da multa prevista no art. 80 do CPC, vale ressaltar que a caracterização da litigância de má-fé pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, de modo que o simples exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes não se presta a tal finalidade.

Assim, para que haja a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de se enquadrar a conduta em uma das hipóteses taxativas do artigo 80 do CPC e de ser demonstrada a existência do dolo ou culpa grave da parte, de rigor a ocorrência de prejuízo processual para a parte contrária.

No caso em exame, não vislumbro a configuração de nenhuma das hipóteses do mencionado dispositivo legal, pela inexistência de dolo processual, o que torna inaplicável a correspondente multa legal prevista no artigo 81 do Diploma Processual Civil.

Sobre referido tema transcrevo precedente do C. STJ,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão (CPC/2015, art. 1.022), sendo este o caso dos autos, quanto às postulações ventiladas na impugnação do agravo interno.

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008). Isso, porque a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015, o que não se verifica no caso
.

3. Na linha do entendimento firmado pela Segunda Seção no julgamento do AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, "a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória" (AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe de 29/08/2016).

4. Em se tratando de recurso interposto antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015, não cabe a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Não é possível a fixação de honorários recursais em razão da interposição de agravo interno (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 04/04/2017, DJe de 08/05/2017).

5. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão sobre as postulações apresentadas na impugnação do agravo interno, sem efeitos modificativos.

(EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 23/10/2019)

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
ancorado em precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do C. STJ

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno,
mantendo a decisão monocrática proferida no recurso de Embargos de Declaração que o rejeitou monocraticamente, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática guerreada.

É como voto.

Belém/PA, 3 de maio de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/05/2021